Tribunal: TJMMG
Processo: 2000093-68.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000093-68.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000120-45.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 21/06/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR EM DESFAVOR DE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIDADE INCOMPETENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. - Em razão de a inviolabilidade do domicílio ser uma garantia constitucional, somente a autoridade competente pode restringi-la, a fim de salvaguardar o princípio do juiz natural, previsto no inciso LIII do art. 5º da Constituição da República, que prevê: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas o juiz constitucionalmente competente pode validamente determinar medida de busca e apreensão domiciliar, em estrita obediência ao princípio do juiz natural. - Ordem parcialmente concedida, para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência de civil, reconhecida a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento do respectivo mandado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Ana Lúcia dos Santos, impetrante/advogado Leonardo Jose Roesler e Berlinque Antônio Monteiro Cantelmo e coator apontoado o Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em conceder parcialmente a ordem, para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da paciente, bem como a sua busca pessoal, reconhecendo-se, por consequência, a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento dos respectivos mandados em desfavor da civil Ana Lúcia dos Santos e de eventuais elementos probatórios outros delas derivados, os quais devem ser desentranhados dos autos, sendo vencido o desembargador James Ferreira Santos, relator, que denegou a ordem pleiteada, para manter a continuidade do IPM instaurado com a Portaria n. 101.152/24-CPM, bem como dos Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, para trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM), impetrado em favor da paciente Ana Lúcia dos Santos, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal perpetrado pelo meritíssimo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos Autos de busca e apreensão n. 2000120-45.2024.9.13.0002, deferido a requerimento do encarregado e com parecer favorável do Ministério Público. O impetrante reporta-se a uma investigação de supostos delitos que teriam sido perpetrados pelos militares, Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias e Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga, bem como pela civil Ana Lucia dos Santos, crimes esses proibidos nos arts. 222, § 1º, segunda parte (constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma), e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM), e no art. 158, § 3º (extorsão mediante restrição de liberdade da vítima) do Código Penal (CP) comum. Disse que a autoridade coatora entendeu pela necessidade da expedição de mandado de busca e apreensão, visando a uma atuação mais aprofundada, a partir dos elementos de informação coletados até então. Informou que a paciente, apesar de não constar como acusada, tem sido tratada como tal, encontrando-se, por isso, em situação de flagrante constrangimento ilegal, em face do abuso de autoridade e da coação sofridos, além do fato de ter sido determinada a busca e apreensão por juiz incompetente, sendo justa e necessária a revogação da prisão preventiva e a concessão integral da ordem. Ponderou que o habeas corpus é cabível, a teor do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), sempre que presente a hipótese em que prevalecer o entendimento de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade, podendo ser, inclusive, de ofício. Disse que este writ é o meio adequado para o fim a que se destina, devendo a presente impetração ser aceita por estar configurada flagrante ilegalidade, e em razão da evidente situação de perigo e urgência, sobretudo pelo fato de já haver um IPM em curso, com mandados de busca e apreensão expedidos. Asseverou que o presente writ não contesta de modo algum os fatos, tidos e havidos como incontroversos, mas tão somente matéria pertinente à interpretação de lei federal. Como razão para se conceder a ordem, alegou incompetência da Justiça Militar para expedir mandado de busca e apreensão em desfavor de civil, o que justifica o trancamento do IPM e a nulidade das provas. Falou que, em manifesta violação à vedação constitucional, a autoridade coatora autorizou a expedição de mandado de busca e apreensão, na data de 13 de março de 2024, e estendeu à decisão que determinou o cumprimento de mandado de busca pessoal na paciente, até a data de 14 de março de 2024. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Falou que a paciente figura como investigada dos fatos ocorridos na data de 08 de janeiro de 2024, por ter, supostamente, recebido um PIX no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) de Brian Christopher de Oliveira Braga, após suposta coação de policiais militares. Citou precedentes que corroboram sua versão de incompetência da Justiça Militar para julgar civis. Disse que a obtenção de provas constitui etapa fundamental no processo judicial, na medida em que se busca, por meio delas, esclarecer os fatos e garantir a justiça. Porém, sendo colhidas por ordem de autoridade incompetente, tornam-se ilegais e devem ser desentranhadas dos autos, sob pena de comprometerem o princípio do Estado de Direito e violarem os direitos fundamentais dos cidadãos. Ponderou que, no caso dos autos, os policiais militares da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, de forma contrária ao que prevê a legislação e o entendimento jurisprudencial, cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa e na pessoa da paciente, no horário de 05h42min do dia 19 de março de 2024, sem terem lido a ordem judicial. Como fundamento para o seu pedido liminar, disse que estão preenchidos os pressupostos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora. Sendo que o primeiro exsurge dos próprios fatos, haja vista os elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação, principalmente no tocante à incompetência da Justiça Militar para apurar eventual participação da paciente nos delitos narrados, enquanto que o segundo reside no fato de que uma decisão tardia pode ocasionar a perpetuação de prejuízos à paciente que já teve cumprido mandado de busca e apreensão de seus aparelhos eletrônicos, além de busca pessoal. Trouxe à colação a notificação da paciente para comparecer à sede da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, a fim de ser inquirida na condição de envolvida, na data de 29 de abril de 2024. Com esses argumentos requereu a concessão da medida liminar de ofício, por restar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para proceder-se ao imediato trancamento do IPM de Portaria n. 101.152/24-CPM ou à suspensão da sua tramitação em desfavor da paciente, e demais medidas a serem tomadas nos Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, que tramitam perante a 2ª AJME, com a consequente impossibilidade de juntada de quaisquer novos documentos ou realização de diligências direcionadas à paciente, até o julgamento de mérito da presente ação constitucional. Requereu, também, que se dê prosseguimento ao feito, para, ao final, conceder-se, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando-se a anulação do precitado IPM, da busca e apreensão e da busca pessoal realizadas nos Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, em relação ao suposto cometimento de crime por parte da paciente. Com a decisão do evento 4, indeferi o pedido liminar e determinei o envio dos autos à autoridade apontada como coatora, meritíssimo juiz de direito titular da 2ª AJME, que prestou as informações que considerou pertinentes no evento 8, e, ainda, à eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, que colacionou seu parecer no evento 11. É o que mereceu ser relatado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Exmos. srs. desembargadores, Registro que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão neles debatida e, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, compreendo que a concessão parcial da ordem, no presente caso, é medida que se impõe. Antes de analisar os pedidos formulados pelo impetrante, julgo pertinente apreciar a manifestação pelo não conhecimento do habeas corpus, apresentada pela eminente procuradora de justiça. Sobre a questão, a procuradora de justiça afirma que não se deve conhecer do presente writ, por considerar que não há qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que razão não lhe assiste. Observa-se que, na hipótese dos autos, o impetrante busca a anulação do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 101.152/24-CPM e dos mandados de busca e apreensão e busca pessoal constantes nos Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, por considerar que a Justiça Militar não seria competente para expedi-los em desfavor da paciente, que se trata de civil, bem como por considerar que as provas colhidas na investigação foram obtidas por meio de coação e abuso de autoridade contra ela. No caso, embora não exista ameaça direta ao direito de ir e vir da paciente, há uma ameaça reflexa a esse direito, uma vez que as provas obtidas quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e busca pessoal podem ensejar a instauração de eventual ação penal em seu desfavor. Não bastasse, constata-se que a paciente teve contra si mandado de busca e apreensão expedido por autoridade incompetente, o que configura ato constritivo, real e concreto, do poder estatal que autoriza a impetração do remédio constitucional, mormente quando analisada a questão sob o prisma dos direitos fundamentais de caráter judicial. Nesse sentido, trago precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) em caso similar: Habeas corpus. 2. Busca e apreensão deferida em desfavor de empresa da qual o paciente é sócio. 3. Alegações de incompetência do Juízo que deferiu a cautelar e ausência de justa causa para concessão da medida perante o não-esgotamento da via administrativa, constituição definitiva do crédito tributário. 4. HC indeferido liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu não haver risco à liberdade de locomoção. 5. Na perspectiva dos direitos fundamentais de caráter judicial e de garantias do processo, é cabível o writ, porquanto, efetivamente, encontra-se o paciente sujeito a ato constritivo, real e concreto do poder estatal. 6. Ordem concedida para determinar ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Relator do HC 233.467 do STJ que aprecie o referido writ como entender de direito. (HC 112851, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-03-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 13-08-2013 PUBLIC 14-08-2013) (Destaca-se) Por tais fundamentos, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifica-se que os militares Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias e Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga estão sendo investigados, por meio do IPM n. 101.152/24-CPM, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 222, §1º (constrangimento ilegal) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM), e no art. 158, §3º (extorsão mediante restrição de liberdade da vítima) do Código Penal (CP). De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foram expedidos mandado de busca e apreensão em desfavor dos referidos militares, bem como da civil Ana Lúcia dos Santos, ora paciente, tendo o magistrado a quo destacado que, em relação à civil, a medida constritiva foi determinada com a única finalidade de carrear elementos de informação da suposta prática de crimes pelos militares (Evento 8). Com a devida vênia ao fundamento adotado pelo nobre magistrado, compreendo que assiste razão ao impetrante quando alega que o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) não possui competência para expedir mandado de busca e apreensão ou de busca pessoal em desfavor da paciente, que se trata de civil. Como cediço, compete à Justiça Militar estadual processar e julgar apenas os militares dos Estados, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição da República (CR). Logo, o civil não pode ser processado ou julgado pela Justiça Militar e, consequentemente, não pode sofrer medidas constritivas emanadas pelo juízo desta Justiça especializada, notadamente considerando-se que a busca e apreensão é um meio de obtenção de prova. Desse modo, se, no curso da investigação, o juízo a quo constatou que a paciente praticou conduta ilícita em coautoria com os militares investigados, deveria ter remetido cópia dos autos à Justiça comum, que é competente para investigar a civil, a fim de que lá fossem realizados os atos de investigação em desfavor da paciente, os quais poderiam, posteriormente, ser utilizados como prova emprestada por esta Justiça castrense. Não bastasse, sabe-se que a busca e apreensão domiciliar, por expressa previsão constitucional, exige autorização judicial, salvo hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o inciso XI do art. 5º da CR. Nessa perspectiva, em razão de a inviolabilidade do domicílio ser uma garantia constitucional, somente a autoridade competente pode restringi-la, a fim de salvaguardar o princípio do juiz natural, previsto no inciso LIII do art. 5º da CR, que prevê: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. Acerca do tema, trago lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Noutro giro, em relação à busca domiciliar, somente a autoridade judiciária competente poderá expedir o respectivo mandado. De fato, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de acordo com a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5°, XI). [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 794) (Destaca-se) A propósito, a jurisprudência do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que apenas o juiz constitucionalmente competente pode validamente determinar medida de busca e apreensão domiciliar, em estrita obediência ao princípio do juiz natural. Confira-se: EMENTA Reclamação constitucional ajuizada pela Mesa do Senado Federal. Defesa de prerrogativa de Senadora da República. Pertinência temática entre o objeto da ação e a atuação do ente despersonalizado. Legitimidade ativa ad causam. Busca e apreensão determinada por juízo de primeiro grau, em imóvel funcional ocupado por Senadora da República, em desfavor de seu cônjuge. Alegada usurpação de competência da Corte. Delimitação da diligência a bens e documentos do investigado não detentor de prerrogativa de foro. Não ocorrência. Ordem judicial ampla e vaga. Ausência de prévia individualização dos bens que seriam de titularidade da parlamentar federal e daqueles pertencentes ao não detentor de prerrogativa de foro. Pretendida triagem, a posteriori, do material arrecadado, para selecionar e apartar elementos de convicção relativos à Senadora da República. Impossibilidade. Investigação, por via reflexa, de detentor de prerrogativa de foro. Usurpação de competência caracterizada. Reconhecida ilicitude da prova (CF, art. 5º, inciso LVI) e daquelas outras diretamente dela derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Reclamação procedente. 1. Nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional. 2. Reclamação ajuizada na defesa da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, de Senadora da República, a qual teria sido violada pelo juízo reclamado ao direcionar à parlamentar, de forma indireta, medida de busca e apreensão realizada nas dependências do apartamento funcional por ela ocupado. 3. Nos termos do art. 48, II, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a seu presidente, membro nato da Mesa do Senado, “velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e às imunidades dos Senadores". 4. Está presente a pertinência temática entre o objeto da reclamação e a atuação da Mesa do Senado Federal na qualidade de ente despersonalizado, o que lhe outorga a capacidade de ser parte ativa na ação. 5. Legitimidade ativa ad causam da reclamante para o manejo da reclamação reconhecida. 6. Por estrita observância ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII), somente o juiz constitucionalmente competente pode validamente ordenar uma medida de busca e apreensão domiciliar. 7. A prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, por óbvio, não se relaciona à titularidade do imóvel, mas sim ao parlamentar federal. 8. A tentativa do juízo reclamado de delimitar, em sua decisão, a diligência a bens e documentos do investigado não detentor de prerrogativa de foro, de partida, mostrou-se infrutífera, diante da própria vagueza de seu objeto. 9. A extrema amplitude da ordem de busca, que compreendia indiscriminadamente valores, documentos, computadores e mídias de armazenamento de dados, impossibilitou a delimitação prévia do que pertenceria à Senadora da República e ao investigado, não detentor de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 prerrogativa de foro. 10. A alegação de que, após a apreensão, proceder-se-ia, em primeiro grau, a uma triagem do material arrecadado, para selecionar e apartar elementos de convicção relativos à Senadora da República, não se sustenta, por implicar, por via reflexa, inequívoca e vedada investigação de detentor de prerrogativa de foro e, por via de consequência, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 11. Somente o Supremo Tribunal Federal, nessas circunstâncias, tem competência para ordenar busca e apreensão domiciliar que traduza, ainda que reflexamente, investigação de parlamentar federal, bem como para selecionar os elementos de convicção que a ela interessem ou não. 12. A legalidade da ordem de busca e apreensão deve necessariamente ser aferida antes de seu cumprimento, pois, do contrário, poder-se-ia incorrer em legitimação de decisão manifestamente ilegal, com base no resultado da diligência. 13. Diante da manifesta e consciente assunção, por parte da Procuradoria da República em São Paulo e do juízo reclamado, do risco concreto de apreensão de elementos de convicção relacionados a detentor de prerrogativa de foro, não cabe argumentar-se com descoberta fortuita de provas nem com a teoria do juízo aparente. 14. Nessas circunstâncias, a precipitação da diligência por juízo sem competência constitucional maculou-a, insanavelmente, de nulidade. 15. Na hipótese de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar investigações criminais, ainda que de forma indireta, a consequência deve ser a nulidade dos atos eventualmente praticados na persecução penal. Precedentes. 16. Ainda que a decisão impugnada tenha sido proferida em inquérito desmembrado por determinação do Supremo Tribunal Federal, a diligência ordenada, em razão da busca indiscriminada de elementos de convicção que, em tese, poderiam incriminar parlamentar federal, se traduziu em indevida investigação desse, realizada por juízo incompetente. 17. O reconhecimento, portanto, da imprestabilidade do resultado da busca realizada no apartamento funcional da Senadora da República para fins probatórios, como também de eventuais elementos probatórios diretamente derivados (fruits of the poisonous tree), é medida que se impõe. 18. Nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. 19. Por sua vez, o art. 157 do Código de Processo Penal, ordena o desentranhamento dos autos e a inutilização das provas ilícitas, “assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”, a fim de não interferir, subjetivamente, no convencimento do juiz. 20. Reclamação julgada procedente, para o fim de invalidar a ordem de busca no domicílio funcional do titular de prerrogativa de foro e, por consequência óbvia, reconhecer a ilicitude das provas ali obtidas, bem como de eventuais elementos probatórios outros delas derivados. 21. Determinado o desentranhamento dos respectivos autos de apreensão e dos relatórios de análise de material apreendido, com sua consequente inutilização, bem como a inutilização de cópias e espelhamentos de documentos, computadores e demais dispositivos eletrônicos, e a restituição de todos os bens apreendidos no citado local, caso já não tenha ocorrido. 22. Determinada, ainda, a inutilização de todas as provas derivadas daquelas obtidas na busca, que deverão ser desentranhadas dos autos e, se for o caso, restituídas a quem de direito. (Rcl 24473, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 05-09-2018 PUBLIC 06-09-2018) (Destaca-se) RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 JUIZ AUXILIAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NULIDADE CONFIGURADA. 1. O tema referente à alegada ausência de fundamentação da decisão que determinou a busca e apreensão não foi enfrentado no Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, não sendo admitida a pretendida supressão de instância. 2. Está caracterizada a ofensa ao princípio do Juiz natural. Em curso a ação penal, com decisões proferidas pelo Juiz Titular da Vara de Rosana/SP, inclusive com determinação de interceptações telefônicas, não caberia ao Juiz designado como auxiliar da mesma Vara determinar, nos autos de medida cautelar, a busca e apreensão de bens, mesmo porque a sua competência ficou definida no Provimento n. 1.114/2006, no qual não caberia a sua atuação nos processos em curso sob a responsabilidade do magistrado titular. 3. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, provido para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da impetrante, reconhecida a ilicitude das provas colhidas na execução do respectivo mandado. (RHC n. 43.398/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 30/5/2016.) Não destoa o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE - PROVA ILÍCITA - DENÚNCIA REJEITADA. Sendo o Mandado de Busca e Apreensão expedido por autoridade incompetente, seu cumprimento torna-se um ato manifestamente ilegal e todos os elementos colhidos, são provas ilícitas e não podem servir de embasamento para uma ação penal. Denúncia rejeitada. (TJMG - Ação Penal - Ordinário 1.0000.09.507401-9/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Armando dos Anjos , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/08/2010, publicação da súmula em 15/10/2010) Por tais fundamentos, julgo que, no presente caso, deve ser declarada a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão no domicílio da paciente, bem como a sua busca pessoal, reconhecendo-se a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento dos respetivos mandados. Saliento, por oportuno, que, na hipótese dos autos, não se aplica a teoria do juízo aparente, a qual possibilita admitir a convalidação dos atos processuais praticados por juízo incompetente, nos casos em que houver dúvida razoável sobre qual seria o juízo competente para processar e julgar determinado caso, pois a autoridade apontada como coatora tinha o conhecimento, desde o nascedouro da investigação, de que a competência da jurisdição castrense não alcança civis. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo parcialmente a ordem, para anular a decisão que decretou a busca e apreensão na residência da paciente, bem como a sua busca pessoal, reconhecendo-se, por consequência, a ilicitude das provas colhidas quando do cumprimento dos respectivos mandados em desfavor da civil Ana Lúcia dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Santos e de eventuais elementos probatórios outros delas derivados, os quais devem ser desentranhados dos autos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR VENCIDO Senhores magistrados! Depois de uma cuidadosa análise que fiz de todos os elementos que compõem os autos deste processo, meu entendimento se firmou no sentido de ratificar a decisão liminar que prolatei no evento 4, e denegar, via de consequência, a ordem, para que se dê a continuidade ao Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado com a Portaria n. 101.152/24-CPM, bem como aos Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, nos quais se expediu a ordem de busca e apreensão. O IPM que se pretende trancar teve a finalidade de investigar possíveis crimes cometidos pelos policiais militares, Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias e Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga, capitulados nos arts. 222, § 1º, segunda parte (constrangimento ilegal, majorado pelo emprego de arma), e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar (CPM), e no art. 158, § 3º (extorsão mediante restrição de liberdade da vítima), do Código Penal (CP) comum, com o envolvimento, em tese, da paciente Ana Lúcia dos Santos. Do parecer apresentado pela eminente procuradora de Justiça com assento nesta Corte, doutora Elba Rondino, considero transcrever os parágrafos a seguir, cuja clareza e precisão servirão à perfeita compreensão dos fatos, para se chegar ao deslinde da presente controvérsia: [...] Conforme apurado até o momento, no dia 08/01/2024 Brian Christopher de Oliveira Braga foi abordado no bairro Ressaca, em Contagem, por uma guarnição policial composta pelos investigados Cb Frederico e Cb Guilherme, ocasião em que estes o teriam constrangido sem motivação idônea a entrar no camburão da viatura e o conduzido a um campo de futebol, onde, ao constatarem que ele possuía registros policiais desfavoráveis, valeram-se de tal informação para lhe impor a entrega de sua arma de fogo particular como condição para que fosse liberado. Contudo, tendo Brian se recusado a entregar o armamento, os investigados dele exigiram o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que tentaram imediatamente obter por meio do aplicativo bancário instalado no aparelho celular da vítima, sendo, então, transferidos R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para a conta da civil Ana Lúcia dos Santos e, na mesma oportunidade, ajustado que o restante da quantia seria posteriormente pago. Conforme informações prestadas pelo ofendido no Boletim de Ocorrência nº 2024-001155032-001 (evento 1 - OUT8 - fls. 33/35), apesar de ele ter solicitado aos investigados que deixassem ao menos R$ 300,00 (trezentos reais) na conta bancária para que pudesse custear uma manutenção de seu veículo, o pedido foi negado sob a expressa justificativa de que tal quantia seria destinada ao pagamento dos “10% da conta do laranja” (fls. 35). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Inquirida Ana Lúcia dos Santos pela equipe da Corregedoria da PM responsável pela investigação, muito embora ela haja confirmado o recebimento do supracitado valor, alegou que desconhecia o remetente da transferência e se mostrou, durante a oitiva, “evasiva e insegura ao responder os questionamentos dos policiais” (evento 1 - OUT4 - fls. 02), bem como negou possuir relações de parentesco com militares, informação esta, contudo, desmentida pelo próprio filho dela, o qual interveio no momento e afirmou que sua mãe era irmã e tia de policiais militares. Considerando os indícios da prática de crimes e a necessidade de se aprofundar nas investigações, o Encarregado do IPM nº 101.152/ 2024 - CPM representou pelas decretações das buscas e apreensões, bem como buscas pessoais em desfavor do Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias, do Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga e da civil Ana Lúcia dos Santos, além da autorização para acesso aos dados dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, pedido este que, após distribuído à 2ª AJME sob o nº 2000120-45.2024.9.13.0002, foi integralmente acolhido pelo Juiz de Direito Dr. João Libério da Cunha, com fundamento nos artigos 170 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (evento 1 - OUT4), por entender o Magistrado que, de fato, há indícios suficientes do cometimento dos delitos de constrangimento ilegal, concussão e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima, porquanto a narrativa apresentada pelo ofendido Brian Christopher de Oliveira Braga se mostrou verossímil ante os elementos informativos colhidos no curso da investigação, quais sejam, a transferência eletrônica de R$ 3.300,00 para a conta de Ana Lúcia dos Santos, o bilhete contendo o número telefônico “993482947” encontrado no interior do veículo de Brian e as imagens de um Honda Civic seguindo a viatura policial utilizada pelos militares investigados (fls. 03), circunstâncias que efetivamente exigem maior elucidação por meio da diligência de busca e apreensão (fls. 04). Assim, expedidos em face de Ana Lúcia dos Santos os competentes Mandados de Busca e Apreensão e de Busca Pessoal, inclusive com autorização para acesso aos dados telemáticos contidos nos materiais apreendidos (evento 1 - MANDBUSCAAPREENSC5 e MANDBUSCAAPREENSC6), foram devidamente cumpridos em 19/03/2024 e, no dia 18/04/2024, juntados aos respectivos autos os arquivos audiovisuais obtidos nas diligências (evento 8 - INF_HABEAS_CORP2). [...] Por essas razões, esta Ação de Habeas Corpus em favor da paciente, civil Ana Lúcia dos Santos, foi impetrada neste Tribunal, contra o ato exarado pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com espeque no inciso LXVIII do art. 5º da CF e no art. 647 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), requerendo, liminarmente, o trancamento ou a suspensão da tramitação do IPM n. 101.152/24-CPM, da busca e apreensão e das demais medidas determinadas nos Autos n. 2000120-45.2024.9. 13.0002, até o julgamento do writ. A paciente arguiu em sua defesa, primeiramente, a incompetência da Justiça Militar para expedir mandado de busca e apreensão em seu desfavor, em razão da sua condição de civil. Em que pese seu envolvimento, em tese, na trama criminosa, destaco que a apuração em curso nesta Justiça especializada, assim como a ação penal que vier a ser inaugurada com o recebimento da denúncia a ser, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 eventualmente, oferecida pelo Ministério Público, não tem a virtude de alcançar a paciente, por absoluta incompetência desta Justiça especializada, em razão da pessoa, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88. Nesse sentido, vejam-se o firme posicionamento da autoridade apontada como coatora neste caso, o Dr. João Libério da Cunha, manifestado, expressamente, nas informações que prestou a este relator no evento 8, das quais transcrevo o parágrafo a seguir: [...] Apesar de registrado de forma muito clara e assertiva na decisão que indeferiu a liminar, cumpre asseverar que a Justiça Militar não investiga a paciente, sendo certo que a medida deflagrada em desfavor dela busca tão somente carrear elementos de informação da suposta prática de crimes militares praticados por policias militares. [...] O segundo argumento suscitado pelo impetrante refere-se às provas colhidas até o momento, que, de acordo com o seu entendimento, teriam sido obtidas por meio de coação e abuso de autoridade contra a paciente, impondo-se, por isto, a decretação de sua nulidade e de seu desentranhamento dos autos do IPM, principalmente pelo fato de a ação de busca e apreensão na residência dela ter ocorrido às 05h42min, sem a leitura do teor do respectivo mandado, de modo a atingir o seu direito constitucional de inviolabilidade do domicílio. A paciente não exibiu qualquer evidência de ter sido intimidada ou coagida pelos policiais militares no momento em que executaram o mandado de busca e apreensão em sua residência e, ainda, durante sua oitiva, não havendo, portanto, que se falar em ilicitude. A alegação de ilicitude da busca e apreensão, por ter sido realizada no horário de 05h42min, também não pode ser acolhida, bastando, para tanto, que se observe o intervalo autorizado pela Lei n. 13.869/2019 para sua execução. Já me encaminhando para o final, peço vênias pra transcrever os últimos parágrafos extraídos do escorreito parecer lançado no evento 11, pela eminente procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, que serão, ao meu sentir, mais que suficientes ao desfecho desta demanda. Vejam-se: [...] Portanto, já de início, é possível perceber que não há qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. De mais a mais, a paciente nem sequer consta como investigada nos autos do IPM nº 101.152/2024, já que o referido procedimento investigatório está voltado à apuração de crimes militares cometidos por dois policiais militares, conforme expressamente consignou em suas informações o Magistrado apontado como coator (evento 8 - INF_HABEAS_CORP2), de modo que a ela carece legitimidade processual na via escolhida. De toda maneira, a instauração do IPM e as diligências judiciais dele decorrentes visam, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se deram com o intuito de se verificar a existência ou não de provas da materialidade e indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se as condutas perpetradas pelos investigados constituem ou não infração penal, após passar pelo crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, tampouco sejam anuladas as provas obtidas mediante as buscas e apreensões determinadas nos autos nº 2000120-45.2024.9.13.0002, revelando-se necessário dar continuidade às investigações para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. [...] Por fim, mas não menos importante, como tem sido assentado nesta Justiça castrense, o trancamento da ação penal e do IPM em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória. As teses autorais centradas na incompetência da Justiça Militar para julgar civis e na ilicitude das provas colhidas na busca e apreensão determinadas pela autoridade apontada como coatora não podem ser acolhidas. A uma, porque não há qualquer civil sendo processado nesta Justiça Militar. A duas, porque nenhuma ilicitude restou demonstrada nas atividades desenvolvidas pelos policiais militares encarregados das investigações. A três, porque as investigações precisam ser continuadas, até que se colete ou não as provas da materialidade e os indícios de autoria que possibilitem afirmar, com convicção, se as condutas perpetradas pelos investigados constituem ou não infração penal a merecer o oferecimento da devida denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pelo juízo do feito. Por todo o exposto, e reafirmando, mais uma vez, meu alinhamento aos fundamentos ministeriais apresentados, ratifico a decisão liminar e denego a ordem pleiteada, para manter a continuidade do IPM instaurado com a Portaria n. 101.152/24-CPM, assim como os Autos n. 2000120-45.2024.9.13.0002, da ordem de busca e apreensão expedida em desfavor dos policiais militares investigados, Cb PM Frederico Alandino Valverde Dias e Cb PM Guilherme Felipe de Assis Braga, e da civil Ana Lúcia dos Santos, essa que não está e nem será processada nesta Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão